Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-66.2023.8.11.0032
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000028-66.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURICIA PEDROSA DA SILVA - CPF: 205.351.391-87 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO
– AFASTADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM DETRIMENTO DA VONTADE DO CONSUMIDOR DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – UTILIZAÇÃO NÃO COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO NEGÓCIO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O ART. 85, § 2º, DA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL –
DANO MORAL
–

SITUAÇÃO REFLETIDA NA SENTENÇA –
COMPENSAÇÃO
–
FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos do mutuário, a contagem do prazo prescricional têm início a partir do último pagamento, prejudicial de mérito de prescrição afastada.

Ausente nos autos prova de que a parte autora firmou contrato e utilizou de cartão de crédito consignado emitido pelo banco requerido, deve ser mantida a sentença que determinou a conversão do negócio ajustado entre as partes para empréstimo consignado, com revisão dos débitos, utilizando a taxa média praticada no mercado à data da assinatura, bem como o pagamento da repetição do indébito na forma simples.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
, em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, proposta por
Maurícia Pedrosa da Silva
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento; determinar a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, proceder à repetição de indébito na forma simples.

Ante a sucumbência recíproca, o valor devido das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora.

Nas razões recursais, pugna, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição. No mérito, defende não só a legalidade do contrato na modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito consignado, mas também dos encargos previstos na avença, livremente pactuados pela autora/apelada, que deve ser integralmente cumprida, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda.

Afirma que a alegação de vício não se sustenta, na medida em que apelada, sempre teve conhecimento da modalidade do empréstimo contratado, sabendo, de antemão, que teria descontado de sua remuneração o percentual de 5% para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão, tendo plena ciência de todos os encargos que incidiam sobre a operação, pois mencionados nas faturas encaminhadas mensalmente a apelada.

Assevera que descabe a conversão operada pelo juízo de base, haja vista que a recorrida conhecia o instrumento pactual, pois se trata de pessoa absolutamente capaz para realizar o negócio jurídico em questão.

Pugna pela reforma da sentença na sua integralidade, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Subsidiariamente, pede a compensação dos valores e a inversão da verba honorária.

As contrarrazões foram apresentadas à id. 213941237.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante a prescrição suscitada pelo banco, necessário se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DANO MORAL -EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”.
(TJ-MT 10435100820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022) Destaquei

Logo, não há falar em prescrição, pois apesar da contratação realizada ainda em 2010, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento da apelada até os dias atuais, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Posto isso,
rejeito
a prejudicial de mérito.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Infere-se dos autos que a apelante ingressou com ação declaratória cumulada com indenizatória, relatando que firmou com o banco contrato de empréstimo consignado e, no entanto, ao contrário do contratado, ajustou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, pugnando pela nulidade da operação de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado ou revisão de cláusula de juros abusivos; indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento; determinar a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, proceder à repetição de indébito na forma simples.

Contra essa decisão se insurge o apelante, defendendo a regularidade da contratação e requerendo o afastamento da repetição de indébito.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

É cediço que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam às figuras de fornecedor e consumidor previstas, respectivamente, pelos artigos 2º e 3º de aludido diploma, incidindo também o art. 6º do referido diploma, em especial o inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor.

Também se sabe que o artigo 14 do mencionado código estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela prestação de serviços de forma defeituosa, ou seja, ele responde pela reparação dos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, assinalando no § 3º, incisos I e II, que este fornecedor somente não será responsabilizado se provar que inexiste defeito no serviço ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos decorrentes da sua atividade encontra amparo na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua:

“A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.”

Convém ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor,
a priori
, não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do Código de Processo Civil, de modo que permanece para a autora a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o réu, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral.

Na hipótese, a apelada afirmou que realizou um empréstimo consignado junto à instituição financeira, mas que foi surpreendida com os descontos de sua folha de pagamento com a identificação de cartão de crédito consignado, que afirma não ter contratado.

O apelante, por sua vez, alegou que a autora/apelada contratou o cartão de crédito e, inclusive, utilizou.

Ocorre que a instituição financeira apelante não trouxe aos autos o contrato que teria sido entabulado com a autora e nas faturas de cartão acostadas ao (Id. 213941214), não contém nenhum elemento de prova que a vincule a utilização de cartão de crédito objeto da lide. Ou seja, a instituição financeira não demonstrou a legalidade da contratação.

Nesse ponto, bem consignou o magistrado
a quo
quando consignou que:

“
Na espécie, a instituição financeira juntou aos autos o documento com o título “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”, como sendo cópia do contrato de cartão de crédito consignado (Id. 117381343), comprovante das telas do sistema, demonstrando os TED’s realizados em favor do requerente (Id. 117381352) e as faturas de cartão de crédito (Ids. 117381347 e 117381349), onde no demonstrativo de despesas consta apenas encargos e taxas financeiras, como: IOF adicional rotativo, IOF diário rotativo, encargos de financiamento e proteção de perda e roubo.
Não evidenciando-se o uso do cartão de crédito no dia-a-dia, em comércios locais, como alegado pelo requerido
.”

Nesse contexto, as circunstâncias em questão não permitem a conclusão de que a autora contratou ou utilizou o cartão de crédito consignado e, diante da omissão do banco na produção das provas devidas, ônus que lhe cabia, outro não pode ser o desfecho da ação, senão a declaração da inexistência do contrato questionado, por evidente falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no estabelecimento de relação jurídica sem a prévia e essencial aquiescência do consumidor para com o produto ofertado.

Sobre a matéria assim entende este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO - TEMA 1.061/STJ - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de cartão de crédito consignado, cuja contratação não foi comprovada.
Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.” (
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001596-61.2020.8.11.0020, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023) Destaquei

Portanto, não comprovada pela instituição financeira a contratação de cartão de crédito consignado, deve ser considerada a contratação efetivada pela autora/apelada como empréstimo pessoal consignado, revisando os débitos utilizando a taxa média anual de juros remuneratórios divulgados pelo BACEN para contratos de empréstimo consignado pessoa física, vigente na data dos saques, autorizando os descontos se constatado débito ou consequentemente, a repetição de valores em favor da consumidora, calculada em liquidação de sentença, tal como consignado na sentença recorrida.

Destaco os seguintes arestos deste Tribunal:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. In casu, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.
O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.”
(N.U 1003638-66.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) Destaquei

De resto, quanto aos honorários advocatícios, não resta dúvida que o magistrado agiu acertadamente, visto que com o acolhimento quase total dos pleitos autorais, afigura-se razoável e consentânea ao art. 86, parágrafo único, do CPC, por conseguinte, a condenação do banco ao pagamento das custas judiciais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, considerando que no caso em exame houve condenação ao pagamento de quantia, impende fixar os honorários em percentual incidente sobre o montante da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, como determinado na sen.

Há que se aquilatar o percentual de verba honorária nos critérios previstos nos incisos I a IV do art. 85, § 2º, do CPC,
in verbis
:

“I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Por derradeiro, cabe mencionar que o banco carece de interesse recursal no que tange ao dano moral e à compensação entre a sua condenação pecuniária e os valores que disponibilizou à consumidora, ante a expressa determinação contida no item "59" da sentença, o que enseja o não conhecimento do reclamo nos pontos.

Diante desses fatos, não merece reparos a sentença objurgada.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

A título de verba recursal, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados pela sentença, em favor do procurador da parte apelada, consoante art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024